Tribunal: TJSP
Processo: 2195527-89.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Anônima
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Erro material, omissão e obscuridade- Vícios inexistentes - Razões recursais que se destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada quando do julgamento do recurso – Efeito infringente incabível - Embargos rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499903
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2195527-89.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
LUCY HELENA RODRIGUES GRECCO, FLAVIO EDUARDO PINTO RODRIGUES,
FRANCISCO WILSON MEGALE e MÁRCIA LUCILO PINTO RODRIGUES, são
embargados DINA MORETTI RODRIGUES (ESPÓLIO), AGUINALDO RODRIGUES,
AVELINO LUIZ RODRIGUES e MARCELO MONTEIRO PEREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195527-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 45175
EDEC.No: 2195527-89.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : LUCY HELENA RODRIGUES GRECCO E OUTROS
EBDOS. : DINA MORETTI RODRIGUES (ESPÓLIO) E OUTROS
RECURSO Embargos de declaração Erro material, omissão e
obscuridade- Vícios inexistentes - Razões recursais que se
destinam, basicamente, à rediscussão da matéria já apreciada
quando do julgamento do recurso Efeito infringente incabível -
Embargos rejeitados
Trata-se de embargos declaratórios opostos contra
o v. acórdão de fls. 309/313, que negou provimento ao agravo
de
instrumento
interposto contra decisão
que rejeitou
impugnação ao cumprimento provisório de sentença proferida em
ação de dissolução de sociedades c.c. apuração de haveres.
Recorrem os executados, sustentando em síntese,
inclusive para fins de prequestionamento, que o v. acórdão
foi omisso e obscuro quanto à nulidade dos atos processuais
de cumprimento de sentença após a comunicação do efeito
suspensivo atribuído ao recurso especial, o qual deveria
ensejar a sua imediata extinção ou, ao menos, a sua
suspensão, bem como quanto ao erro material existente na
sentença, relacionado à responsabilidade dos sócios, pessoas
físicas, pelos haveres da sociedade em caso de liquidação
judicial, que não existe, conforme entendimento doutrinário e
jurisprudencial, até mesmo porque não houve pedido dos
exequentes nesse sentido, o que é passível de correção a
qualquer tempo (art. 342 do CPC), não se sujeitando à
imutabilidade da coisa julgada, que, ademais, não se formou,
pois pende julgamento agravo interno em recurso especial
perante o STJ (Resp. 1773.368). Alegam que o erro material se
extrai da mera leitura do pedido formulado na inicial e seus
fundamentos jurídicos, não tendo invocado juízo de valor
sobre os fatos do processo e que não obstante o julgado tenha
se furtado de aplicar os precedentes deste Tribunal por eles
suscitados, a eles se reporta para afirmar a excepcionalidade
da
responsabilização
dos
sócios
remanescentes
(o
que
inclusive deflui do art. 1.024 do C. Civil, arts. 1o c/c 117
da Lei das S/A), sem, contudo, deixar claro qual seria essa
circunstância excepcional, especialmente quando não se tem
notícia de procedimento específico de desconsideração da
personalidade jurídica.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195527-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Não merecem acolhimento os presentes embargos.
Não há que se falar em omissão, vício que deve
ser compreendido como “ausência de apreciação de questões
relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter
se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de
ofício” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito
Processual Civil 5. Ed., São Paulo: Método, 2013, p. 722.),
ou
obscuridade,
definida
como
ambiguidade
ou
ininteligibilidade que possa resultar na impossibilidade de
compreensão, não se verificando qualquer um desses vícios, no
caso. O acórdão embargado deixou claro que não
reconheceu a alegada nulidade de atos praticados após a
comunicação de efeito suspensivo deferido pelo C. STJ ao
recurso especial interposto contra decisão proferida em sede
de apelação contra a sentença executada. Confira-se:
“Não há como acolher a tese de nulidade
das decisões proferidas no cumprimento provisório
de sentença após concessão de efeito suspensivo
pelo C. STJ, sendo bastante para enfraquecê-la a
apresentação
de
embargos
de
declaração
pelos
próprios agravantes mais de um mês depois de
comunicada a suspensão nos autos.
Ademais, não há nulidade sem prejuízo, ou
seja, não se declarará nulo nenhum ato processual
quando
este
não causar prejuízo, nem houver
influído na decisão da causa.
Pelo mesmo motivo, não há que se reconhecer a nulidade do processo, conforme requerido.
Também não se pode falar em prejuízo pela
incidência de juros e correção monetária sobre o
débito
cobrado
no
período
de
suspensão
do
cumprimento provisório, já que a suspensão do
processo não afasta a mora, questão de direito
material, e a correção monetária não é acréscimo ao
débito, apenas recompõe o valor da moeda.”
No que se refere ao alegado erro material,
decidiu o v. acórdão que o vício não estava caracterizado,
pois não se vislumbrava da sentença inexatidão material ou
erro de cálculo a ser reparado, não podendo ser reconhecido
como tal juízo de valor ou aplicação de uma norma jurídica
sobre fatos do processo, como é o caso da responsabilidade
dos sócios, pessoas físicas, pelos haveres da sociedade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2195527-89.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
caso de liquidação judicial.
Por fim, não é verdade que o acórdão embargado
afirme a excepcionalidade da responsabilização dos sócios
remanescentes, mas apenas ressalta que os precedentes deste
Tribunal citados pelos embargantes, além de não se
identificarem com o caso em exame, ainda não afastaram a
possibilidade de responsabilizar os sócios remanescentes, de
modo excepcional, o que contraria a tese levantada pelos
recorrentes.
Sob a justificativa de que o acórdão embargado
incorreu em erro material e omissão e obscuridade, pretendem
os embargantes a rediscussão de toda a matéria do agravo para
obter pronunciamento que mais os favoreçam, o que se revela
incabível, porquanto incompatível com o escopo integrativo
dos embargos de declaração.
Neste
sentido,
o
entendimento
do
Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao
perfil desse recurso, de natureza especialíssima, cujos
lindes são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do
CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão nossa)
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança no
5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un.,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJ de 16/9/95, pág.
18634).
Isto posto, REJEITAM-SE os presentes embargos
de declaração.
Rui Cascaldi
Relator